Tribunal: TJDFT
Processo: 0028183-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO DO CONTRATO PRELIMINAR. LEI 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.
3. Não prospera o pleito para condenação ao pagamento de danos emergentes, uma vez que a situação relatada não se insere dentro do risco da atividade da construtora, contratada apenas para a execução do projeto.
4. Celebrado entre as partes escritura de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, o contrato particular de promessa do referido negócio jurídico exauriu os seus efeitos. Assim, se da narrativa inicial não se extrai qualquer vício capaz de macular a higidez da escritura pública, para fins de anulação ou de nulidade, incabível a discussão acerca das cláusulas constantes do compromisso preliminar.
5. Apelação conhecida e não provida.